Tribunal: TJSP
Processo: 1008836-87.2017.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Contrato administrativo – Cobrança – Fornecimento de serviços à Prefeitura de Marília – Documentos comprobatórios do fornecimento e do não pagamento pela Administração – A falta de nota de empenho não afasta o dever de pagar o fornecedor de serviços sob pena de enriquecimento sem causa da Prefeitura – Sentença de procedência mantida – Recursos não providos.